Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TERRACAP REU: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No ID 28837429, a TERRACAP requer mais uma vez o adiamento do julgamento da ação, até a definição no STF do Tema 992, tendo em vista que pendente de julgamento do segundo embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma. Contudo, não se denota, por ora, prejuízo processual no julgamento da pretensão inicial, porquanto subsistem outros manejos processuais subsequentes capazes de mudar eventual provimento desfavorável a algumas das partes. Ademais, a presente ação foi ajuizada em 2019 e até o momento as partes não obtiveram provimento final de mérito, o que viola o princípio da celeridade processual Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento do julgamento da ação e defiro o pedido de sustentação oral, uma vez que realizado dentro do prazo regimental. I. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora